Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
1 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709168-38.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WASHINGTON GOMES MENDES DESPACHO Aguarde em Secretaria eventual decisão concessiva de liminar proferida pela Ministra Relatora do Habeas Corpus 952194/DF (2024/381865-7). Após, voltem os autos conclusos. I. Brasília, 12 de dezembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito